Tribunal: TJPA
Processo: 0803540-41.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803540-41.2023.8.14.0005

APELANTE: LEONARDO LUIZ IRMAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (COCAÍNA). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões analisadas foram: (i) a alegação de nulidade das provas obtidas por suposto flagrante forjado pelos policiais; (ii) a materialidade e autoria do delito, com base em depoimentos de policiais e demais elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi válida, realizada no âmbito de fiscalização de rotina, em razão de irregularidades administrativas no veículo conduzido pelo réu. O nervosismo e as contradições nas respostas do acusado justificaram a vistoria que resultou na apreensão de 150 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 210 kg.

4. A materialidade do crime foi comprovada por laudos periciais e registros fotográficos.

5. Os depoimentos detalhados e coerentes dos policiais, colhidos sob o contraditório, corroboram a autoria do delito, demonstrando a ciência do réu quanto ao conteúdo ilícito transportado.

6. A tese defensiva de desconhecimento e de flagrante forjado não encontra suporte nos autos, sendo contraditada pelos elementos objetivos do caso e pela conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

7. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Teses de julgamento:
“1. A busca e apreensão em flagrante delito decorrente de fundada suspeita durante fiscalização de rotina é válida, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 2. A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação. 3. O transporte de grande quantidade de entorpecentes, em contexto indicativo de traficância, configura o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei n.º 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n.º 943.397/GO, DJe 22/10/2024; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO LUIZ IRMÃO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA (ID 21172442), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 21172365) que no dia 21 de maio de 2023, por volta das 22h, na BR 230 (Transamazônica), próximo ao Km 630, o apelante em comento foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização de rotina. Aduz que ele conduzia um caminhão M.BENZ/L 1414, que apresentava irregularidades administrativas. Durante a abordagem, o réu declarou que o veículo estava vazio e que fazia um trajeto de Santarém (PA) a Marabá (PA). Desconfiados pela resposta evasiva, os policiais procederam à inspeção e encontraram seis caixas encobertas por uma lona. Ao questionarem novamente, o réu apresentou nervosismo e afirmou que transportava livros, mas não soube informar detalhes sobre a origem ou o destino da carga. A vistoria revelou 150 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 210 kg, que foram imediatamente apreendidos. Durante a abordagem, o réu confessou ter aceitado transportar as caixas sem verificar seu conteúdo, após ser abordado por um indivíduo que lhe ofereceu R$ 1.000 pelo serviço, tendo recebido R$ 500 adiantados. Assim, diante da apreensão, o recorrente foi preso em flagrante e, na delegacia, negou envolvimento direto com o transporte de drogas, reiterando a alegação de que acreditava estar transportando livros.

Em
razões recursais
(ID 21172482), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da prova obtida ilicitamente, diante do flagrante forjado por parte dos policiais. Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do apelante, em virtude da fragilidade da prova testemunhal, composta, exclusivamente, pelo depoimento de policiais, não corroborados por demais elementos de convicção.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21172488), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade processual. Flagrante forjado:

Suscita a defesa, preliminarmente, e de maneira genérica, a tese de nulidade da prova obtida ilicitamente, diante do flagrante forjado por parte dos policiais.

Este argumento não merece acolhida.

O contexto probatório revela, de forma clara e objetiva, a legalidade da abordagem e o conjunto de indícios que corroboram a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, LEONARDO LUIZ IRMÃO.

De início, é importante destacar que a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) decorreu de fiscalização de rotina, motivada por irregularidades administrativas no veículo conduzido pelo acusado. A partir dessa abordagem, os policiais constataram contradições nas declarações do réu sobre a carga transportada e o destino da viagem. A resposta inicialmente lacônica de que o caminhão estava vazio, seguida pela afirmação de que transportava livros sem qualquer documentação comprobatória, despertou suspeitas legítimas e ensejou uma vistoria detalhada. Essa atuação policial está em conformidade com os princípios legais que regem a atividade de fiscalização de trânsito e transporte.

Durante a inspeção, foi encontrada grande quantidade de substância entorpecente -150 tabletes de “cocaína”, totalizando aproximadamente 210 kg - acondicionada em caixas ocultadas por uma lona. A apreensão foi devidamente registrada em termo de apreensão, corroborado pelo laudo pericial que atestou a natureza e o peso da droga.

De outra banda, a eventual nulidade acontecida no procedimento de flagrante delito não poderia acarretar a invalidação de todo o processo crime, de modo que, caso a irregularidade viesse a se configurar nesse momento da persecução penal, o máximo que poderia acontecer seria o relaxamento da prisão do acusado, já que a repercussão de algum fato atinente ao flagrante apenas anularia o procedimento e não a ação penal como um todo.

Ressalte-se que, nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção, o que bem se observa na hipótese, haja vista que a busca veicular teve motivação idônea, afastando, assim, a tese de nulidade arguida.

Na hipótese,
há prova do crime não alcançada por meios ilícitos e indícios suficientes de autoria,
fulminando com a tese de flagrante forjado, lançada pela defesa.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa.

2
.
MÉRITO
. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, pugna a defesa pela absolvição do apelante, em virtude da fragilidade da prova testemunhal, composta, exclusivamente, pelo depoimento de policiais, não corroborados por demais elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade do crime,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21172289, pág. 18); do Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente (ID 21172289, pág. 20); dos Registros Fotográficos do veículo e da droga apreendida (ID 21172289, pág. 28-35); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2023.06.000136-QUI (ID 21172316), que atesta a apreensão de
150 (cento e cinquenta) barras, com massa equivalente a 209.836,00g (duzentos e nove quilos, oitocentas e trinta e seis gramas), da substância popularmente denominada “cocaína”.

No que tange à
autoria criminosa
, o conjunto probatório aponta diretamente para a responsabilidade do acusado.

A análise das provas apresentadas no caso de Leonardo Luiz Irmão revela a consistência do conjunto probatório e a ausência de elementos que sustentem a tese defensiva de flagrante forjado. As declarações das testemunhas policiais e o próprio interrogatório do réu oferecem um panorama claro das circunstâncias da abordagem, da apreensão da droga e das contradições na versão apresentada pelo acusado.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da abordagem são detalhados e convergentes.
Lucas Martin Xavier Castro
narrou que o veículo conduzido por Leonardo foi parado em uma fiscalização de rotina, motivada por irregularidades administrativas no caminhão, como a presença de adesivos no para-brisa. Durante a entrevista inicial, Leonardo afirmou que o caminhão estava vazio e, posteriormente, que transportava livros, mas não apresentou qualquer documentação comprobatória, como notas fiscais ou recibos. O comportamento nervoso do acusado, aliado às respostas contraditórias, levou os policiais a realizarem uma vistoria no veículo, momento em que localizaram caixas escondidas sob uma lona. No interior das caixas, foram encontrados 150 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 210 kg. Lucas detalhou que o acusado não soube explicar a origem ou o destino da carga, reforçando as suspeitas de tráfico de drogas.

O depoimento de
Ben Hur Metzker
complementa e corrobora o relato de Lucas. Ben Hur explicou que a abordagem ocorreu no contexto de fiscalização de rotina e que a vistoria foi aprofundada devido às respostas incoerentes do acusado. Ele também destacou que o acusado não conseguiu informar quem carregou as caixas ou quem as receberia, comportamento típico de quem busca ocultar a identidade de outros envolvidos em crimes de tráfico de entorpecentes. Ben Hur mencionou ainda que, ao consultar os registros do acusado, constatou-se um histórico de envolvimento com tráfico de drogas, elemento que, embora não seja suficiente para determinar sua culpa, reforça a análise de seu comportamento durante a abordagem.

Por outro lado, o interrogatório do acusado
Leonardo Luiz Irmão
apresenta fragilidades significativas. Leonardo admitiu que aceitou transportar caixas oferecidas por dois indivíduos desconhecidos, que lhe prometeram um pagamento de R$ 1.000,00 pelo serviço. Alegou acreditar que o conteúdo das caixas era composto por livros, mas não soube informar quem as carregou ou para quem seriam entregues. Também não exigiu qualquer tipo de documentação, como nota fiscal ou contrato de transporte, o que seria uma conduta esperada de alguém que atua regularmente no transporte de cargas. Quando confrontado acerca do conteúdo ilícito, Leonardo declarou que, se soubesse que transportava droga, teria adotado medidas para evitar a fiscalização, como escolher outra rota ou passar pelo posto da PRF em horário diferente. Essa declaração enfraquece sua alegação de desconhecimento, sugerindo, ao contrário, que estava ciente dos riscos e do caráter ilícito do transporte.

A narrativa do réu apresenta ainda incoerências econômicas e logísticas. O valor alegado como pagamento pelo transporte - R$ 1.000,00 - é desproporcional às despesas de uma viagem de aproximadamente 905 km, considerando custos de combustível, alimentação e outros imprevistos. Esse valor torna-se ainda mais irreal ao considerar o peso da carga, que exigiria cuidados adicionais. Essa discrepância reforça a tese de que o réu sabia do valor elevado da carga ilícita e aceitou os riscos em razão do alto lucro prometido, comum em operações de tráfico.

Os depoimentos e provas materiais, como o laudo de constatação que confirmou a substância como “cocaína”, afastam qualquer dúvida sobre a materialidade do delito. Além disso, o comportamento do acusado durante a abordagem e suas declarações posteriores revelam contradições que enfraquecem a tese de desconhecimento. O fato de ele não apresentar qualquer prova documental sobre o transporte, aliado à tentativa de justificar sua conduta com explicações genéricas, como a de que foi contratado por desconhecidos sem maiores esclarecimentos, não se sustenta frente às evidências coletadas.

Deveras, as provas são contundentes e não indicam qualquer irregularidade na conduta dos policiais que efetuaram a abordagem e apreensão. A tese de flagrante forjado, já refutada, não encontra respaldo nos autos, sendo contradita pelas circunstâncias dos fatos, pelo comportamento do acusado e pelos elementos objetivos que confirmam sua ligação direta com o transporte de grande quantidade de substância entorpecente. Assim, o conjunto probatório aponta claramente para a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação defensiva de forma robusta e fundamentada.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “
transportar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade vultosa, a natureza extremamente deletéria da cocaína e a sua forma de acondicionamento.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024